Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A nulidade por falta de citação na fase de conhecimento é vicio insanável, passível de ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese do art. 525, § 1o, I, do CPC, ou em qualquer momento mediante ajuizamento de querela nullitatis.

1.1. Ausente qualquer comprovação da nulidade de citação editalícia aventada pelos recorrentes, inviável o acolhimento da arguição nessa sede, devendo ser mantida a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Ultimada a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do espólio na proporção e no limite de seu quinhão, mas tal leitura não infirma a regra prevista no art. 1.792 do CC, competindo ao herdeiro fazer prova de que o valor da dívida do espólio, no caso dos autos, é superior ao valor partilhado.

2.1. Na hipótese não foi juntado com a impugnação ao cumprimento de sentença ou no bojo do presente recurso nenhum elemento de prova passível de dar sustentação à alegação de que a execução dos agravados na qualidade de herdeiros do espólio devedor violaria a limitação das suas responsabilidades pela força da herança.

3. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.